Tribunal: TJSP
Processo: 2174434-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2174434-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SEVERINO CALIXTO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravada MARIA
JOSÉ DO NASCIMENTO SALES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174434-36.2020.8.26.0000 - Voto no 2.232
2/7
LKT
Agravo de Instrumento no 2174434-36.2020.8.26.0000
Agravante: SEVERINO CALIXTO FERREIRA
Agravado: Maria José do Nascimento Sales
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Juiz de Direito: Fabiana Feher Recasens
Número de origem: 0006645-40.2020.8.26.0002
VOTO No 2.232
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença
que homologou acordo em ação de obrigação de fazer – Multa
cominatória – Ausência de intimação pessoal do agravado para
cumprimento da obrigação – Aplicabilidade da Súmula no 410
do c. STJ – Intimação pessoal do devedor é requisito para
aplicação de astreintes. Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Severino
Calixto Ferreira (JG) nos autos de cumprimento de sentença, que homologou o acordo
celebrado pelas partes em ação de obrigação de fazer, contra a respeitável decisão
copiada a fls. 13 que impôs ao agravante multa cominatória, até a comprovação do
adimplemento da obrigação de fazer.
Alega, em síntese, que: a) após a celebração do acordo efetuou
os reparos em sua residência, mas somente aqueles essenciais à manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174434-36.2020.8.26.0000 - Voto no 2.232
3/7
LKT
segurança do prédio; b) entregou orçamento à agravada para aprovação da obra cujo
custo seria repartido, não recebendo resposta; c) a intimação para cumprimento da
obrigação de fazer foi feita por seu advogado, nomeado pelo convênio entre a
Defensoria Pública e Ordem dos Advogados do Brasil, por ser pessoa sem recursos
financeiros suficientes à manutenção dos custos da demanda judicial; d) a multa
cominatório, por descumprimento de obrigação de fazer, somente pode incidir após a
intimação pessoal do devedor. Requereu a concessão de efeito suspensivo e o
provimento recursal para afastar a multa cominatória aplicada.
Recurso tempestivo e sem preparado por ser o agravante
beneficiário
da
justiça
gratuita
(fls.
38
dos
autos
de
conhecimento
-
1062282-27.2018.8.26.0002), foi concedido o efeito suspensivo, sendo dispensadas as
informações judiciais (fls. 300/302).
Manifestação da parte contrária a fls. 306/315.

Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso merece provimento.
Discutiu-se na demanda de conhecimento a obrigação de
realização de obras nos imóveis de ambas as partes, um vizinho do piso superior ao
outro, em razão de infiltrações, vazamentos e perigo de desmoronamento do prédio. As
partes pactuaram a execução de tais obras, para que cada uma arcasse com o custeio das
obras em seu respectivo imóvel e rateassem a da parte comum.
Iniciada a fase executiva, ante a alegação de descumprimento do
acordo, a citação do agravante se deu nos termos do artigo 513, § 2o, inciso I, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174434-36.2020.8.26.0000 - Voto no 2.232
4/7
LKT
de Processo Civil, com a disponibilização da decisão de fls. 217 daqueles autos no DJe
de 23/03/2020 (fls. 218 do cumprimento de sentença), que fixou o prazo de 15 (quinze)
dias para que o agravante desse início à prestação avençada no acordo,
Em resposta, relatou o representante do agravante as
dificuldades em contatar seu assistido, haja vista possuir apenas as informações pessoais
que lhe são franqueadas pela Defensoria Pública, agravadas pelo isolamento social
imposto pela pandemia causada pelo COVID-19, informando, entretanto, que as obras
essenciais à segurança foram efetuadas às duras penas pelo agravante, que inclusive
estava desempregado.
Seguiram-se petições com fotografias das obras realizadas
interna e externamente ao imóvel, todas refutadas pela agravada sob a alegação de que
não comprovavam apropriadamente a execução das obras acordadas. O juízo a quo,
então, impôs ao agravante o pagamento de multa diária no valor de R$ 100,00 até a
efetiva comprovação do adimplemento da obrigação.
Conforme alhures apontado a intimação do executado nesta fase
de cumprimento de sentença se deu por meio de seu advogado, a respeitável decisão,
ademais determinou ao agravante que desse início à obrigação imposta e não que
comprovasse o cumprimento integral da obrigação: "1. Fls. 214/216: Intime-se o
executado, na pessoa do procurador, pela imprensa (CPC, art. 513, § 2o, inciso I),
para que cumpra integralmente o acordo de fls.185, dando início à prestação a que se
comprometera, em 15 (quinze) dias, sob pena de fixação de multa diária pelo
inadimplemento da obrigação de fazer. (...)" (fls. 217 do cumprimento de sentença). Já
a respeitável decisão agravada faz alusão à comprovação do adimplemento da
obrigação.
Observa-se, portanto, imposições relativas a momentos distintos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174434-36.2020.8.26.0000 - Voto no 2.232
5/7
LKT
da obrigação de fazer, a primeira determina o início das obras e a segunda quer a prova
de conclusão daquelas.
Não obstante a divergência acima apontada, necessário ressaltar,
a respeito das multas cominatórias o disposto na Súmula no 410 do c. Superior Tribunal
de Justiça: "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para
a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer."
(destaquei)
Assim, diante da inexistência de intimação pessoal do agravado,
a multa fixada não pode subsistir, conforme entendimento reiterado desta 29a Câmara
de Direito Privado:
"Execução de título judicial - Obrigação de fazer - Conversão da
obrigação em perdas e danos – Possibilidade, diante da inércia da
executada em cumprir a obrigação por mais de sete anos, após o
trânsito em julgado da sentença que a condenou - Aplicação de
multa diária por alegado descumprimento de obrigação de fazer
consistente na transferência do veículo - Impossibilidade -
Inexistência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação
de fazer, como já havia sido reconhecido - Agravo provido em
parte." (destaquei)
(TJSP; Agravo de Instrumento 2112676-56.2020.8.26.0000;
Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 10/07/2020; Data de Registro: 10/07/2020)
"Agravo
de
Instrumento.
Cumprimento
de
sentença.
Ação
cominatória julgada procedente, que impôs ao agravante obrigação
de fazer em prazo consignado na r. decisão, sob pena de multa.
Exigência de astreintes, por não observado pelo agravante, o prazo
imposto na r. sentença, para cumprimento da obrigação de fazer. A
análise perfunctória dos autos dá conta de que o agravante não foi
intimado pessoalmente para cumprimento da obrigação de fazer
que lhe foi imposta na r. sentença. Destarte, forçoso convir que as
astreintes estão sendo exigidas em momento inoportuno. O C. STJ
em oportunidades recentes, verificadas já sob a vigência do novo
Código de Processo Civil, vem se pronunciando, reiteradamente, no
sentido de que "a prévia intimação pessoal do devedor é requisito
necessário para a cobrança de multa pelo descumprimento de
obrigação de fazer ou não fazer, nos termos de obrigação de fazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174434-36.2020.8.26.0000 - Voto no 2.232
6/7
LKT
ou não fazer, orientação que continua válida no ordenamento
jurídico em vigor". Logo, o entendimento exarado na Súmula 410 da
Suprema Corte não está superado. Em sendo a prévia intimação
pessoal do devedor condição necessária para a cobrança de multa
pelo descumprimento de obrigação de fazer, forçoso convir que a
intimação pessoal se constitui pressuposto processual da cobrança
de multa. Destarte, a questão é de ordem pública, o que implica na
possibilidade de ser conhecida de ofício, independentemente de ter
sido ou não alegada nos autos. Logo, não tendo sido o condomínio
agravante intimado pessoalmente, para cumprimento da obrigação
de fazer que lhe foi imposta na r. sentença, de rigor o provimento do
recurso, para que as astreintes sejam rejeitadas. Recurso provido."
(destaquei)
(TJSP; Agravo de Instrumento 2180043-34.2019.8.26.0000;
Relator (a): Neto Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data do
Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 06/03/2020)
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - Linha telefônica e internet -
Suspensão dos serviços e cobrança de tarifa pelo uso de outra linha
não contratada - Ação de obrigação de fazer cumulada indenização
por danos morais proposta pelo usuário julgada procedente -
Pagamento de multa diária incluído na condenação imposta à ré -
Fase de cumprimento de sentença - Sentença que rejeita a
impugnação oposta pela ré e julga extinta a execução - Apelo de
ambas as partes - Descumprimento pela ré da decisão que deferiu
pedido de tutela antecipada e determinou a reativação dos serviços
da linha telefônica e da internet - Multa exigível - Inexistência de
intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer
(Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça) - Inovação recursal -
Matéria não conhecida - Alegação do autor que houve erro material
no valor da multa mencionado no pedido de cumprimento da
sentença - Rejeição - Princípio da adstrição ou da congruência que
deve ser observado - Sentença mantida - Apelações desprovidas"
(destaquei)
(TJSP; Apelação Cível 0004215-55.2017.8.26.0347; Relator
(a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Matão - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 06/05/2020; Data de Registro: 06/05/2020)
3. Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso, revogando-
se a multa aplicada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174434-36.2020.8.26.0000 - Voto no 2.232
7/7
LKT
FRANCISCO SHINTATE
Relator